Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-28.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-28.2024.8.14.0091

APELANTE: DAVID FERREIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS INTIMIDATÓRIAS E SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA POLICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do CP), com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a justificar reforma da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito policial e confirmados sob o crivo do contraditório em juízo, especialmente pelo relato firme e coerente da vítima.

A vítima descreve que o réu puxou a chave de sua motocicleta, proferiu a expressão
“me entrega a moto, se não vai se machucar”
e simulou portar arma na cintura, conduta apta a incutir fundado temor de mal injusto e grave.

O depoimento judicial da ofendida mantém coerência com a versão apresentada na fase inquisitorial e é corroborado pelo policial militar responsável pela prisão em flagrante, que confirmou o reconhecimento do réu pela vítima.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a intimidação eficaz da vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

A condenação pode fundamentar-se em elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

A sentença fixa a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, reconhece a inexistência de agravantes ou causas de aumento e concede a suspensão condicional da pena, razão pela qual o pedido subsidiário carece de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o contraditório, é suficiente para fundamentar decreto condenatório.

Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já a estabelece nesse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, 77 e 79; CPP, arts. 155, 386, VII, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1962641, 0700472-21.2024.8.07.0010, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03.02.2025, DJe 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DAVID FERREIRA SOARES
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA
, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
do CP (ameaça), restando a reprimenda corporal suspensa por 02 (dois) anos mediante a fixação de condições, nos termos do art. 77 do CP.

Narrou a denúncia (ID 29495255
),
em apertada síntese,
que
no dia 01/04/2024, por volta das 17 horas, em via pública localizada no município de Salvaterra/PA, o denunciado, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida contra a pessoa, tentou subtrair para si a motocicleta pertencente à vítima Deisiane Amorim da Silva Soares, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Consta nos autos que o denunciado abordou a vítima descendo de sua motocicleta e ameaçou causar mal injusto e grave visando subtrair o seu bem móvel proferindo as seguintes palavras:
“Me entrega a moto, se não vai se machucar”
(textuais) pegando na região da sua cintura como se fosse sacar alguma arma.

Segundo os relatos da ofendida, o denunciado puxou as chaves do veículo de sua mão e como não visualizou nenhum volume na cintura dele, resistiu a ação não lhe entregando a moto, bem como tentou puxar a chave de suas mãos. Durante a disputa pela chave do veículo, a vítima começou a gritar por ajuda e populares se aproximaram para ajudá-la. Com a aproximação de muitas pessoas, o denunciado, temendo por sua integridade física, devolveu a chave do veículo e empreendeu fuga do local. A ofendida acionou policiais militares informando o ocorrido, os quais saíram em diligência e localizaram o denunciado em via pública sendo preso ainda em situação flagrancial, restando, ao final, denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 157,
caput
c/c 14, II todos do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29495385
),
a
absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que dispõe o art. 386, VII do CPP
.
Subsidiariamente, suplicou a reforma do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões de ID 29495387
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 29495387
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO RECURSAL.

1.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para absolvição, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado pelo crime de ameaça, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através dos depoimentos prestados ao longo da instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Deisiane Amorim da Silva Soares, em sede inquisitorial, afirmando:

QUE: É assistente social: QUE na presente estava pilotando sua motocicleta na Rodovia PA 154. Salvaterra de 17 horas, quando parara em frente a uma fruteira localizada na citada rodovia, e, ao descer do veículo um nacional com as seguintes características: estatura baixa, pele morena, menos de trinta anos de idade, vestido com uma camisa laranja e branca listada e com uma calça preta puxara a chave da motocicleta que ainda estava no veículo, proferindo as seguintes palavras para a declarante : “ME ENTREGA A MOTO, SE NÃO VAI SE MACHUCAR"; QUE nesse momento o suspeito pegara em sua cintura, fazendo menção que iria puxar algum tipo de arma, todavia a depoente não visualizou nenhum tipo de arma; QUE a declarante resistira ao comando do suspeito e puxara a chave das mãos dele, o qual também puxara a chave, assim a declarante ficara disputando com o suspeito a posse da chave do veículo, ocasião em que o referido por ter mais força conseguiu puxar das mãos da declarante a chave; QUE a declarante começara a gritar por ajuda, pois o suspeito estava em posse da chave do veículo, ocasião em populares se aproximaram, dentre eles um rapaz que segurara o veículo para que o suspeito não o levasse, o qual também pedira para que o suspeito devolvesse a chave, e como já haviam bastantes pessoas no local, o suspeito devolvera a chave a entregando para o rapaz que estava pedindo; E após isso empreendera fuga; QUE a declarante procurara a polícia militar para comunicar o fato com o intuito de localizar o suspeito para conduzi-lo a esta unidade policial; QUE a declarante se dirigira-se ao policiamento fixo, momento em que uma viatura foi acionada para que os policias na companhia da declarante fossem em busca do suspeito: QUE a declarante, que estava na viatura com os policiais militares, avistara o suspeito na Quarta Rua, Centro, próximo ao cemitério, o qual estava com as mesmas roupas do momento do ato criminoso. QUE como a declarante reconhecera o suspeito, os policiais militares fizeram a abordagem e a captura do suspeito. QUE diante disso a declarante fora conduzida para esta delegacia de polícia civil onde ratifica o suspeito apresentado se trata do nacional que tentou roubar sua motocicleta (ID 29495241 - Pág. 7).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A vítima, ao depor em audiência de instrução e julgamento, mencionou que por volta de 17h, 17h30 do dia 1º de abril de 2024, ao sair de uma reunião de trabalho desceu em frente a uma fruteira. Nesse momento, ela teria sido abordada de maneira violenta pelo réu. Informou ainda que o réu agia como se estivesse portando algo na cintura, além de ter dito que ela se machucaria caso não entregasse a moto. A vítima também relatou que, de início, as pessoas não interviram pois acreditavam se tratar de briga de casal, contudo, ela pediu ajuda e um rapaz da fruteira em frente à ocorrência do fato convenceu o réu deque o melhor a ser feito era entregar a chave. Ela mencionou que o “rapaz da fruteira entrou e convenceu ele a entregar a chave da moto”, e que o rapaz teria falado que conhecia não só o réu, mas também sua família, e que estava surpreso por ele estar fazendo aquilo, e assim, o convenceu a entregar a chave. À polícia, a vítima afirma ter relatado, com relação à chave, que “ele só chegou a puxar a chave, mas a gente conseguiu negociar, o rapaz conseguiu negociar com ele e ele entregou (ID 29495377 - Pág. 1).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, fora confirmada em juízo através do depoimento
do policial militar Antônio Carlos Nunes Pinheiro, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

O policial militar que estava de serviço no dia da ocorrência e, ao ser procurado pela vítima, realizou uma ronda com ela na viatura e encontrou o réu. Tanto a vítima como a referida apontaram o réu como o autor do fato (ID 29495377 - Pág. 2).

Em juízo, o réu asseverou que não lembrava dos fatos, pois estaria sem tomar um dos remédios controlados que faria uso
(ID’s mídias 29495363 e 29495365).

In casu,
as
provas produzidas corroboram o depoimento da vítima que confirmou que no dia e local descritos na denúncia, o réu a abordou agindo como se estivesse portando algo na cintura, ameaçando machucá-la caso não entregasse o bem móvel, restando, por conseguinte, a ameaça eficaz, ou seja, causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Em consonância com o outrora exposto:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AMEAÇA (ART. 147 DO CPB).
(...). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...).

3. Inicialmente, cumpre esclarecer o crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.

4. (...).

5. Fato é que o testemunho das vítimas e das testemunhas são harmônicos entre si e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, necessitando da intervenção policial para impedir a agressão. Nesse sentido as Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal sedimentaram entendimento de que revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. (...). Não merece reparo a sentença vergastada.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.

7. (...). (TJDFT, Acórdão 1962641, 0700472-21.2024.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, comprova a autoria delitiva
.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, motivo pelo qual não acolho o pleito absolutório.

2.DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, em primeiro lugar, clarifico que o juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, nos seguintes termos:

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade, e, no presente caso, entendo que não se apresentaram aspectos mais censuráveis, além dos inerentes ao tipo penal. Em relação aos antecedentes, estes devem ser considerados bons, eis inexistem condenações penais em seu desfavor. A conduta social do réu não será valorada, ante a ausência de elementos nos autos. No mesmo sentido, não há nos autos elementos seguros para aferir a personalidade do réu. Quanto aos motivos do crime, eles não ultrapassam os já previstos no tipo penal. Em relação às circunstâncias, não há qualquer demonstração de que ultrapassou o já previsto abstratamente. No que diz respeito às consequências, não há qualquer prova nos autos de que foram além do que já é a previsão legal. Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima por se trata de circunstância neutra.

Deste modo, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, fixo a PENA BASE no seu mínimo legal: 1 (um) mês de detenção.

B) SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

C) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE

PENA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena, pelo que torno a PENA definitiva em 1 (um) mês de detenção.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime ABERTO.

(...).

No entanto, preenche o sentenciado os requisitos do artigo 77 do CP, de forma que promovo a suspensão condicional da pena por dois anos, haja vista a gravidade concreta do delito não ser elevada e ser favorável as condições pessoais.

Como as condições do art. 59 são inteiramente favoráveis, verifica-se ser o caso de sursi especial, de modo que ordeno seja o sentenciado submetido às seguintes condições durante o período de prova de dois anos, nos termos do art. 79 do CP:

(...). (ID 29495377 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Como se vê, não conheço o pedido em estudo,
pois o juízo sentenciante já fixou a reprimenda basilar no patamar mínimo legal.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026